Tribunal: TJES
Processo: 5004371-41.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004371-41.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BR ATACADO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: HIPER MAIS INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CAUTELAR. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. VALIDADE DAS DUPLICATAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BR Atacadão de Alimentos Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com cautelar, ajuizada em face de Hiper Mais Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e Credmax Fomento Mercantil Ltda., que julgou improcedente o pedido inicial. A parte autora alega, em síntese, que: (i) houve ofensa ao art. 435, parágrafo único, do CPC/2015, diante da juntada extemporânea de documentos pela parte ré; (ii) a revelia da corré Hiper Mais deveria implicar a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (iii) a sentença ignorou a inversão do ônus da prova anteriormente determinada; (iv) os documentos apresentados seriam inidôneos por decorrerem de comunicações com pessoa estranha à empresa autora; (v) não há comprovação da entrega das mercadorias constantes nas notas fiscais impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a juntada de documentos após a contestação, nos termos do art. 435 do CPC/2015; (ii) estabelecer se a revelia da corré Hiper Mais atrai os efeitos previstos no art. 344 do CPC/2015, notadamente quanto à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (iii) determinar se há comprovação do negócio jurídico e da entrega das mercadorias relativas às duplicatas discutidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a juntada de documentos novos inclusive na fase recursal, desde que não indispensáveis à propositura da ação, ausente má-fé e resguardado o contraditório, conforme preceitua o art. 435 do CPC/2015.

No caso concreto, a documentação foi apresentada por Credmax durante a audiência de instrução, com posterior vista à parte autora, que se limitou a alegar sua extemporaneidade, sem impugnação substancial quanto ao conteúdo, restando observado o contraditório.

Os efeitos materiais da revelia não implicam automática procedência do pedido, cabendo ao magistrado avaliar as provas dos autos. Ademais, no caso de litisconsórcio passivo, onde há consortes com interesses compatíveis, a apresentação de contestação por um dos corréus afasta a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC/2015.

Os autos evidenciam a existência de relação jurídica subjacente às duplicatas impugnadas, com comprovação de aceite das mercadorias por preposto da empresa autora, inclusive com pedidos de prorrogação de vencimento dos títulos.

A prova produzida pela ré Credmax revela-se suficiente para demonstrar a legitimidade das cobranças, inclusive quanto à entrega das mercadorias, não havendo elementos que infirmem a validade das duplicatas impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a juntada de documentos após a contestação, desde que observados os requisitos do art. 435 do CPC/2015, inclusive quanto à ausência de má-fé e garantia do contraditório.

A revelia não implica automática procedência do pedido quando houver litisconsórcio passivo e contestação por um dos réus.

Comprovada a entrega das mercadorias e o aceite dos títulos por preposto da autora, é legítima a cobrança baseada em duplicatas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 344, 373, II, e 435, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.538.218/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BR Atacadão de Alimentos Ltda
contra a r. sentença (id. 11440679) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com cautelar
ajuizada contra
Hiper Mais Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda
e
Credmax Fomento Mercantil Ltda
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) se encontrava preclusa a juntada de documentos após a apresentação da contestação, de modo que o indeferimento do pedido de desentranhamento pelo juízo
a quo
implica violação ao art. 435, parágrafo único, do CPC; (ii) foi ignorada a revelia da apelada Hiper Mais Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda, uma vez que os fatos articulados na inicial deveriam ser reputados como verdadeiros; (iii) as exceções previstas no art. 345 do CPC não são emolduradas pelo caso concreto; (iv) o juízo
a quo
, ao julgar improcedente o pedido, desconsiderou a inversão do ônus da prova anteriormente determinada, impondo-lhe o encargo de provar fatos que competiam às apeladas; (v) os e-mails e demais documentos utilizados para fundamentar a improcedência da demanda foram trocados com pessoa estranha aos quadros funcionais da apelante, fato que compromete a autenticidade dos atos que indicariam aceite ou prorrogação de duplicatas; (v) não há nos autos comprovação da entrega das mercadorias constantes nas notas fiscais rejeitadas.

A controvérsia recursal consiste em decidir (i) acerca da possibilidade de juntada de documentos após a contestação; (ii) se a falta de apresentação de contestação por um dos corréus atrai a aplicação dos efeitos da revelia; (iii) se há prova da negociação e da entrega da mercadoria descritas das notas fiscais cujo valor nelas representado é objeto de declaração de inexigibilidade.

De início, não é possível alcançar conclusão distinta daquela exarada pelo juízo
a quo
no que diz respeito à juntada dos documentos que acompanham a petição de id. 11440665.

A rigor, a apresentação de documentos pelo demandado deve ocorrer no momento da apresentação da defesa, de modo que a juntada de documentos, em momento posterior a isso, retrata, a teor do que estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil, uma exceção,
in litteris
:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

[...]

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em mitigação da referida norma, admite sejam juntados “
documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015)
" (AgInt no AREsp n. 2.538.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024).

No caso, depreende-se que a apelada Credmax, por intermédio da petição de id. 11440665, juntou documentos que, segundo afirmou, denotam a existência da relação comercial existente, bem como o fato de que duplicatas emitidas em razão das notas fiscais foram pagas, além de negociações realizadas por e-mail, o que afastaria, em tese, a alegação de que os produtos nelas mencionados jamais foram entregues.

Com efeito, verifica-se que o juízo
a quo
, ciente da apresentação dos documentos, durante a audiência de instrução e julgamento, concedeu vista à apelante para manifestação acerca do seu conteúdo, que, por sua vez, respondeu tão somente afirmando a extemporaneidade da juntada.

Veja-se, portanto, que a documentação apresentada foi devidamente submetida ao contraditório, não se aferindo, da referida juntada, qualquer comportamento ardiloso, razão pela qual não viceja a tese de que não é possível, como consequência da preclusão, ajustá-los aos autos após a apresentação da defesa.

Sob essa perspectiva, é dizer que a revelia, conquanto, via de regra, tenha o efeito fazer com que sejam presumidos os fatos articulados na inicial, seus “
efeitos materiais [...] não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega
" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)”.

Não bastasse isso, a existência de litisconsórcio passivo, com apresentação de defesa pela apelada Credmax, dado o interesse comum ao da apelada que foi revel (Hiper Mais), tendo aquela impugnado os fatos articulados na inicial, tornando-os controvertidos, sem que se possa concluir, como consequência, serem eles reputados como verdadeiros.

De mais a mais, tal como registrado na sentença recorrida, os elementos que constam dos autos são suficientes à demonstração da relação jurídica subjacente à emissão dos títulos, na medida em que os documentos de id ́s 9688064 (notas 1.128, 1.129 e 1.130), 9688065 (notas fiscais n. 935 e 945), 9688068 (notas fiscais n. 1.069, 1.070 e 1.071) e 9688070 (notas fiscais n. 953, 954 e 963) reproduzem e-mails enviados por preposto da apelante — Edmilson Lacerda, comprador do grupo OBA, do qual a BR Atacado faz parte — em que há expressa aceitação do conteúdo das notas, bem como solicitação de prorrogação de vencimento dos títulos, constituindo atos inequívocos de reconhecimento da obrigação.

Destarte, ainda que às demandadas tenha sido atribuído o ônus de provar o negócio jurídico subjacente à emissão das notas fiscais e dos boletos a elas atrelados, depreende-se que a Credmax logrou demonstrar a higidez da negociação (CPC, art. 373, inciso II), o que faz lídimas as notas fiscais emitidas e, consequentemente, os valores exigidos pela apelada.

Não há, portanto, razões para descurar o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, sendo, de rigor, imperiosa sua manutenção.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto pelo
BR Atacadão de Alimentos Ltda
e a ele
nego provimento
.

Como efeito, na forma do art. 85, § 11, majoro os honorários advocatícios para 16% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)